Tribunal: STF
Processo: HC 235394
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jairo Cardoso Soares e Jhonatan Conan Jeziorski, advogados, em 20.11.2023, em benefício de Márcio Cristiano Losekann, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, pela qual, em 5.10.2020, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 843.468/RS.



O caso



    2. Consta ter sido o paciente representado criminalmente, em 29.3.2023, na Décima Delegacia de Polícia Regional de Três de Maio/RS, por sua então esposa, a qual solicitou as medidas protetivas de urgência previstas na Lei  
n. 11.340/2006, pelos fatos narrados às fls. 9-10 do e-doc. 13.



    Na mesma data, o juízo da Segunda Vara Judicial da comarca de Três de Maio/RS, no Processo n. 5001207-56.2023.8.21.0074, deferiu as seguintes medidas protetivas de urgência:



    “a) afastamento do lar, com a retirada de MARCIO CRISTIANO LOSEKANN do domicílio, local de convivência com a vítima;



    b) proibição de o requerido MARCIO CRISTIANO LOSEKANN aproximar-se ou manter contato com a ofendida e seus familiares, por qualquer meio de comunicação, INCLUSIVE POR TELEFONE OU REDES SOCIAIS, devendo manter desta distância mínima de 100 (cem) metros, sob pena de PRISÃO EM FLAGRANTE;



    c) encaminhamento do requerido para acompanhamento psicológico, através do convênio com a faculdade de Psicologia da SETREM, a realizado nas dependências daquela instituição, o que faço com fulcro no art. 22, parágrafo 1º da Lei 11.340/06. Para isso, o requerido deverá entrar em contato com a secretaria do SERCEPS (Serviço Escola de Psicologia) pelo telefone nº 55 3535-4615 (das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30) para agendar os atendimentos, devendo mencionar que está sendo encaminhado pelo fórum. O requerido terá prazo de 05 dias úteis para entrar em contato com a SETREM e agendar os atendimentos, sob pena de perda de tal benefício e valoração negativa de tal omissão em futuras decisões” (fls. 34-35).



    3. Em 5.5.2023, por solicitação da ofendida, o juízo de origem atualizou e prorrogou, por mais seis meses, as medidas protetivas de urgência, para fazer constar as seguintes proibições e afastamentos:



    “a) afastamento do lar, com a retirada de MARCIO CRISTIANO LOSEKANN do domicílio, local de convivência com a vítima;



    b) proibição de o requerido MARCIO CRISTIANO LOSEKANN aproximar-se ou manter contato com a ofendida e seus familiares, por qualquer meio de comunicação, INCLUSIVE POR TELEFONE OU REDES SOCIAIS, devendo manter desta distância mínima de 100 (cem) metros, sob pena de PRISÃO EM FLAGRANTE;



    c) encaminhamento do requerido para acompanhamento psicológico, através do convênio com a faculdade de Psicologia da SETREM, a realizado nas dependências daquela instituição, o que faço com fulcro no art. 22, parágrafo 1º da Lei 11.340/06. Para isso, o requerido deverá entrar em contato com a secretaria do SERCEPS (Serviço Escola de Psicologia) pelo telefone nº 55 3535-4615 (das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30) para agendar os atendimentos, devendo mencionar que está sendo encaminhado pelo fórum. O requerido terá prazo de 05 dias úteis para entrar em contato com a SETREM e agendar os atendimentos, sob pena de perda de tal benefício e valoração negativa de tal omissão em futuras decisões.



    Envie-se e-mail ao SERCEPS (a ser obtido com a assessoria) contendo o nome do requerido e o prazo que ele possui para entrar em contato (desnecessário o envio de cópia da decisão), salientando também que, caso o requerido não o faça, tal deverá ser informado.



    c) proibição de o requerido MARCIO CRISTIANO LOSEKANN de frequentar os seguintes lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida: - Sede da Prefeitura Municipal de Três de Maio; - Sede da Câmara de Vereadores de Três de Maio; e - Empresa Gi Store, localizada na Avenida Uruguai, nº 420, sala 02, Centro em Três de Maio (RS)” (fl. 77, e-doc. 13). 



    Em 9.5.2023, comunicada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul sobre o descumprimento das medidas de proteção pelo paciente, a juíza Vanessa Teruya Bini Mendes determinou a expedição de mandado de intimação, “advertindo-lhe sobre a necessidade de observância das medidas protetivas” (fl. 114, e-doc. 13). 



    Em 12.6.2023, determinou-se a inclusão da seguinte medida protetiva: “d) restrição de visitas do requerido ao dependente menor JOSÉ, tendo em vista o comportamento inadequado apresentado”, expedindo-se novo mandado de intimação ao paciente, para adverti-lo, pela segunda vez, sobre o descumprimento das medidas protetivas de urgência, sob pena de prisão (fl. 157, e-doc. 13).



    4. Com novo registro de ocorrência de descumprimento das medidas protetivas fixadas, terceira vez em período inferior a dois meses, o Ministério Público pediu a decretação da prisão preventiva de Márcio Cristiano Losekan (fls. 198-202, e-doc. 13).



    Em 21.6.2023, o juízo da Segunda Vara Judicial da comarca de Três de Maio/RS decretou a prisão preventiva do paciente, pelos fundamentos de fls. 205-207, e-doc. 13.



    5. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 5181264-49.2023.8.21.7000 no Tribunal de Justiça gaúcho, denegada a ordem, em 24.7.2023, pela Segunda Câmara Criminal, Relator o Desembargador Sandro Luz Portal. Este o teor da ementa daquele julgado:



    “HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PERICULUM LIBERTATIS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO. 



    1. Plenamente demonstrada a necessidade das medidas protetivas, bem como o preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a qual se mostra proporcional ao fato apurado, não tendo sido apresentado qualquer elemento novo capaz de desconstituir o decreto prisional exarado pelo Juízo a quo. In casu, a existência do crime e os indícios de autoria, que materializam o fumus comissi delicti, estão consubstanciados pelos elementos contidos no inquérito policial e no expediente de medidas protetivas de urgência. Sob outro aspecto, o periculum libertatis está intimamente interligado à necessidade de garantia da execução das medidas protetivas de urgência, além da proteção da integridade física e psíquica da ofendida. Resta claro, a priori, que o comportamento agressivo do paciente contra sua companheira não se trata de uma situação isolada, pois como bem relatado pela vítima o custodiado a agredia e ameaçava, inclusive de morte, em diversas oportunidades. Não só isso, verifica-se que as atitudes intimidatórias do paciente não são apenas direcionadas à vítima, como também ao seu filho. 



    2. Com efeito, a gravidade concreta dos fatos revela ser absolutamente insuficiente a aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do Código de Processo Penal. Isso porque o relato fornecido pela ofendida evidencia um quadro de violência doméstica que, malgrado tenham sido impostas medidas protetivas, segue o paciente tentando manter contato com a vítima, de forma a intimidá-la. Ademais, não há registro nos autos originários do efetivo recolhimento do paciente, sendo, portanto, inviável a concessão do pretendido salvo-conduto, posto que a segregação do paciente se torna fundamental também para o deslinde da ação penal a fim de possibilitar o esclarecimento das circunstâncias fáticas na fase instrutória. Manutenção da prisão preventiva que se impõe, como única forma, neste momento, de garantir a execução das medidas protetivas de urgência. ORDEM DENEGADA” (fl. 1, e-doc. 3).



    6. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 843.468/RS no Superior Tribunal de Justiça, denegado, em 5.10.2023, pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, pelas razões de fls. 1-9 do e-doc. 15.



    7. Esse é o ato questionado na presente impetração. A defesa alega que “o que se discute é a ilegalidade por não ter sido praticado nenhum ato no decurso do prazo de cinco (05) meses eis que sequer houve designação de audiência especial. O paciente nunca foi ouvido em juízo. Não há denúncia formal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “o paciente é proprietário da empresa MÁRCIO LOSEKAN & CIA. LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 12.047.089/000120 quer possui o nome fantasia TRAPUS INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO e existe desde 04/06/2010, portanto, há treze (13) anos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “a vítima, ex-esposa do peticionário, após a separação abriu uma empresa do mesmo ramo colocando em nome de um ‘laranja’ (...) no dia 14 de junho o peticionário foi levar uma caixa com costuras na referida empresa. Lá chegando estava sua ex-esposa GILCÉIA DA SILVA LOSEKANN, sendo que ao perceber sua presença o peticionário deixou a caixa e se retirou do local sendo que sequer olhou para a ex-esposa” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “se verifica cristalinamente que não ocorreu qualquer descumprimento das medidas protetivas por parte do paciente, uma vez que o mesmo encontrou casualmente com a suposta vítima em local público, no qual não poderia sequer fazer ideia da presença da vítima” (fl. 18, e-doc. 1).



    Ressalta que “os supostos descumprimentos anteriores teriam sido efetuados apenas por meio eletrônico (mensagens e ligação telefônica para a filha do casal), ou seja, para terceira pessoa, não tendo qualquer contato do paciente com a suposta vítima, logo, não existe qualquer perigo concreto na suposta conduta do paciente” (fl. 20, e-doc. 1).



    Assinala que “o paciente é primário e não possui nenhum antecedente e até hoje não existe condenação transitada em julgada contra o mesmo (...) se trata de trabalhador conhecido em toda a região por possuir empresa de confecções há diversos anos, ou seja, possui ocupação lícita e nunca se viu envolvido em qualquer processo criminal” (fls. 26 e 30, e-doc. 1).



    Defende ser suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, sendo desproporcional para a espécie a segregação decretada, pois, “se ao final do processo o requerente, mesmo condenado, fará jus à substituição de sua eventual pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não há razão para que se mantenha a custódia preventiva, impondo-se a imediata revogação da ordem de prisão imposta ao paciente” (fl. 27, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) CONCEDA A MEDIDA LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, REVOGANDO A PRISÃO PREVENTIVA antes decretada, ante a manifesta ausência dos requisitos para sua manutenção determinando a imediata SOLTURA do paciente, com ou sem imposição das medidas cautelares diversas da prisão, que se compromete a comparecer a todos atos e termos processuais;



    b) Caso assim não seja o entendido, requer a SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares nos termos do Código de Processo penal;



    c) Seja oficiado à autoridade coatora dando-lhe ciência da presente impetração sendo desnecessário a coleta de informações que constam do Eproc;



    d) Conhecer o pedido de HABEAS CORPUS, para conceder a ordem pleiteada a fim de ser restabelecida a costumeira face a conduta atípica do paciente” (fls. 34-35, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.10.2023, denegou a ordem no Habeas Corpus 
n. 843.468/RS.



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo.



    Consta no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o agravo regimental interposto pelo paciente, em 9.10.2023, contra a decisão monocrática objeto do presente habeas corpus, está pendente de julgamento.



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal.



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros).



    3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).   



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, constam do processo diversas medidas protetivas de urgência impostas em desfavor do paciente, pela prática, em tese, dos delitos de ameaça, em contexto de violência doméstica, e de descumprimento de medida protetiva (art. 147 do Código Penal e art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), contra a sua ex-esposa (Processo n. 5001207-56.2023.8.21.0074, fls. 34-36; 77-78; 114; 157; 205-207, e-doc. 13).



    Os impetrantes alegam não ter ocorrido descumprimento das medidas protetivas de urgência fixadas e sustentam suficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.



    12. Em 21.6.2023, relatou-se na manifestação do Ministério Público estadual:



     “verifica-se que, mesmo após intimado, reiteradas vezes, e devidamente advertido acerca das medidas protetivas de urgência, o agressor permanece descumprindo as medidas protetivas em vigor.  



    Ora, veja-se que se trata da terceira comunicação de descumprimento das medidas protetivas pelo agressor, em menos de dois meses. Ou seja, Márcio demonstra total afronta às decisões do Poder Judiciário, e certamente permanecerá descumprindo com as medidas protetivas, caso não seja adotada medida mais enérgica para inibir as suas atitudes e o seu comportamento desafiador” (fl. 199, 
e-doc. 13).



    Considerada a notícia do terceiro descumprimento das medidas protetivas de distanciamento e incomunicabilidade estabelecidas, o Ministério Público manifestou-se pela decretação de prisão preventiva (fls. 61-67 e 72-73, e-doc. 13).



    Em 21.6.2023, decretou-se a custódia cautelar de Márcio Cristiano Losekann, com base no inc. III do art. 313 do Código de Processo Penal c/c art. 20 da Lei n. 11.340/2006: 



    “Nestes autos foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, conforme Evento 03, Evento 28 e Evento 75, quais sejam:



    (...)



    As medidas protetivas do Evento 03 foi deferida em 29/03/2023, com prazo de três meses.



    O acusado foi dela intimado em 30/03/2023 (evento 15, CERTGM1).



    As medidas protetivas do Evento 28 foram deferidas em 05/05/2023, oportunidade na qual foram prorrogadas por 6 (seis) meses.



    O acusado foi dela intimado em 05/05/2023 (evento 38, CERT1).



    Por fim, a medida protetiva do Evento 75 foi deferida em 12/06/2023, sendo o acusado dela intimado em 14/06/2023 (evento 85, CERTGM1).



    Ocorre que, poucos dias depois, foi noticiado o descumprimento das medidas protetivas pelo demandado, o qual seguiu a vítima em via pública (evento 44, REGOP1).



    O agressor Marcio foi advertido para cumprimento das medidas em 11/05/2023 (evento 59, CERTGM1).



    Posteriormente, houve nova notícia de descumprimento, em razão de que o requerido foi até a residência da vítima, sem a sua presença, bem como se informou que o demandado liga para amigas da vítima e ao filho do casal (evento 68, REGOP1).



    Novamente intimado para cumprimento das medidas, em 14/06/2023 (evento 85, CERTGM1), o requerido tentou contato com a ofendida mais uma vez, por intermédio da filha do casal.



    Nesse sentido, conforme mencionado pelo Ministério Público, foram inúmeras situações, em um curto lapso temporal, que o agressor descumpriu as medidas protetivas de urgência, em que pese bem ciente de seu conteúdo.



    Daí porque uma mera advertência ou mesmo o acréscimo de medidas, o que já ocorreu por duas vezes, não surtiria nenhum efeito sobre o requerido, pois este já deu inúmeras demonstrações de que as ordens judiciais pouco lhe causam espécie.



    Veja-se que para ele, as medidas protetivas de urgência concedidas pela Justiça pouco mais são do que mero distúrbio em seu cotidiano, não merecendo qualquer consideração ou respeito, tanto é que, sempre poucos dias após ser advertido para cumprimento das medidas, busca alguma forma de contato com a vítima, ora querendo reatar o relacionamento, ora a ofendendo para seus filhos.



    Quanto à vítima, conforme acima explicado, esta restaria ainda mais desamparada no caso de mera intimação do agressor. Isso porque, já restou demonstrado que tal medida não surtiu efeito, posto que ao agressor foi oportunizado a mudança em seu comportamento antes que medidas mais gravosas tivessem que ser adotadas. O poder coercitivo do Estado deve ser utilizado para evitar isso.



    Do ponto de vista legal, a prisão é plenamente cabível.



    Nos termos do art. 20 da Lei nº 11.340/2006: 



    Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. 



    Parágrafo único. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. 



    Ainda, conforme o Código de Processo Penal: 



    Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: 



    (...) 



    III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (...)



    Sendo que intimações não mais se fazem suficientes para garantir o cumprimento das medidas de proteção, o que denota a indiferença do requerido em relação às ordens judiciais, nada resta além de deferir o pedido de prisão.



    Por tais fundamentos, com fulcro no art. 313, III, do CPP, DEFIRO o pedido e DECRETO a prisão preventiva de MARCIO CRISTIANO LOSEKANN” (fls. 206-207, e-doc. 13).



    Essa decisão foi confirmada pelos órgãos judiciais antecedentes, afastado o alegado constrangimento ilegal pelo Tribunal estadual e pelo Superior Tribunal de Justiça. Constou do ato apontado como coator:



    “Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, do crime de ameaça em âmbito de violência doméstica, além de reiterado descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor da vítima, sua ex-esposa.



    Consta do decreto prisional que, tendo ciência de todas as medidas e mesmo sendo advertido após o primeiro descumprimento, ‘o requerido foi até a residência da vítima, sem a sua presença, bem como se informou que o demandado liga para amigas da vítima e ao filho do casal’ e ‘[n]ovamente intimado para cumprimento das medidas, em 14/06/2023 [...], o requerido tentou contato com a ofendida mais uma vez, por intermédio da filha do casal’ (e-STJ fl. 48).



    Tem-se, portanto, que, além da gravidade concreta do crime praticado, a prisão foi decretada por conta do reiterado descumprimento de medida protetiva cautelar consistente em manter distância da vítima, o que autoriza a decretação da prisão preventiva, conforme inteligência do art. 282, § 4º, c/c o art. 312, parágrafo único, c/c o art. 313, inciso III, todos do CPP.



    Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública, bem como de garantir a integridade física e psicológica da vítima e seus filhos. Nesse sentido: (...)



    Além do mais, há notícia de que, até o presente momento, o agente permanece foragido.



    Desse modo, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.



    No mesmo sentido o Ministério Público Federal, de cujo parecer colaciono o seguinte excerto (e-STJ fls. 405/406):



    Assim sendo, conceder o pleito defensivo e expedir alvará de soltura em favor do acusado, mesmo após terem sido desrespeitadas as medidas protetivas de urgência anteriormente impostas, implica assumir o risco (concreto e iminente) de que novas agressões (muito provavelmente ainda mais graves) sejam praticadas, o que acarretaria ofensa direta à Lei 11.340/06, cujo objetivo é criar mecanismos ‘para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do 
art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil’. Destarte, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a consequente soltura do acusado, certamente colocará em risco a ordem pública, notadamente a integridade física e psíquica de sua ex-companheira, a qual vinha sendo constantemente ameaçada e intimidada pelo réu, constituindo medida de prudência a manutenção do mesmo em custódia cautelar, nos termos do artigo 313-III do CPP e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, denego a ordem, acolhido o parecer ministerial” (fls. 5-9, e-doc. 15).



    Conforme consignado no ato apontado como coator, o mandado de prisão sequer foi cumprido, pois “há notícia de que, até o presente momento, o agente permanece foragido” (fl. 8, e-doc. 15).



    13. Pelas circunstâncias apontadas e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se comprova ilegalidade ou teratologia na prisão decretada. O inc. III do art. 313 do Código de Processo Penal dispõe que, presentes os requisitos do art. 312, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido “[d]a necessidade de assegurar o cumprimento da medida protetiva decretada pelo magistrado de origem e, assim, resguardar a integridade física da vítima justifica a imposição da segregação cautelar. Precedentes: HC 140.432, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 8/2/2019; HC 129.889-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/9/2015” (HC n. 213.627-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.4.2022). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 175.191-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.11.2019).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional.  PRISÃO PREVENTIVA – DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA –  DESCUMPRIMENTO – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória” 
(HC n. 166.559, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.12.2019).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Descumprimento de medida protetiva de urgência determinada em razão de ameaças e agressões físicas contra a vítima. Insuficiência de medida cautelar diversa da prisão. Custódia cautelar. Fundamentos idôneos. Necessidade de preservação da integridade física da ofendida. Recurso ordinário não provido” (RHC n. 192.196, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.6.2021).



    14. Ademais, é firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    15. Para rever os elementos antes adotados e acolher a versão da defesa, de estrito cumprimento e obediência às medidas protetivas de urgência decretadas na origem, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus, não se evidenciando, na questão controvertida e com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). 



    Não há elementos nos autos a comprovar pretensa ilegalidade e a autorizar concessão de habeas corpus de ofício pela superação dos óbices apontados. As assertivas dos impetrantes são adversadas pelas informações constantes dos autos nos atos judiciais, pelo que não se pode sobrepor o afirmado pela defesa sem que se tenha cumprido o devido processo legal, com a apuração dos fatos e instrução da ação no órgão judicial competente.



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora